Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-67.2023.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000876-67.2023.8.11.0092
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOSE RAFFA FILHO - CPF: 062.078.841-08 (RECORRIDO), CINTHIA VIVIAN DE SOUZA NOVAES - CPF: 054.723.051-60 (ADVOGADO), ESTADO (VÍTIMA), ROBSON CARLOS QUEIROZ - CPF: 600.807.011-91 (VÍTIMA), JONATAM SILVA CAVASSA - CPF: 018.911.191-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 645.502.493-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES – NECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
-
RECORRIDO EM LIBERDADE DESDE O FATO - APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) MESES - NECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA - HORIZONTALIDADE PARA AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA - JULGADOS DO STJ E TJMT - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STF, HC nº 127823; RHC nº 63.524/SP).

Os suposto delitos [lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante] preveem pena de detenção, inferior a quatro anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, a natureza da medida cautelar e o resultado

da sanção cominada em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000; HC 1015841-06.2021.8.11.0000;

HC 1002473-90.2022.8.11.0000).

Estando o recorrido
em liberdade há aproximadamente 9 (nove) meses, inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva (STJ, HC nº 414.485/SP).

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.
”
(TJMT, RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000).

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(TJMT, RSE nº 3421/2014)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000876-67.2023.8.11.0092 - COMARCA DE ALTO TAQUARI

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

JOSÉ RAFFA FILHO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Taquari
, em incidente processual (N.U
1000876-67.2023.8.11.0092)
, que revogou a prisão preventiva mediante imposição de medidas cautelares alternativas em face de JOSÉ RAFFA FILHO pelo cometimento, em tese, de lesão corporal na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro e embriaguez ao volante – arts. 303, § 1º, e 306,
caput
, do CTB - (ID
194177745
).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA sustenta que a prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública “
em razão da elevada gravidade da conduta praticada pelo autuado, que ao que consta, participa da facção criminosa “Comando Vermelho”, devido ao modus operandi adotado na consumação dos crimes
”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida (ID 194177746).

JOSÉ RAFFA FILHO pugna pelo desprovimento do recurso (ID
216967188
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID
194179150
).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, por entender que “
a liberdade do recorrido representa risco à ordem pública, na medida em que vislumbra-se que o acusado responde a ação penal [...] sendo que no momento da sua prisão em flagrante pela conduta ora apurada, foi possível constatar que o recorrido possuía um mandado de prisão em aberto oriundo daquela ação. Além disso, deve ser levada em consideração a ponderação do Ministério Público de que o recorrido seria integrante da facção criminosa comando vermelho”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 223161171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 2.11.2023, o recorrido foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de lesão corporal na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro e embriaguez ao volante (ID
194177722
).

Em 3.11.2023, em audiência de custódia, o Juízo singular revogou o ato constritivo mediante aplicação de medidas cautelares, nos seguintes termos:

“[...]No caso, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial. Assim, afigura-se presente o fumus commissi delicti, no que tange à imputação do delito.

Nada obstante, não vislumbro na espécie a incidência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva do suspeito.

Com efeito, sem olvidar a reprovabilidade dos fatos aludidos nos autos, tenho que para o caso concreto mostram-se suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sendo certo que do fato imputado ao suspeito não advieram maiores consequências gravosas à vítima, ao menos pelo que se tem noticiado nos autos, de modo que a custódia cautelar se afigura desproporcional na espécie, notadamente se considerado o que preconiza o princípio da homogeneidade.

Ademais disso, registro que não há nos autos indícios de que o autuado trará risco ao andamento do inquérito policial ou à instrução criminal caso colocado em liberdade, circunstância que, aliada ao fato de que possui endereço certo e ocupação lícita, conduz à conclusão, até prova em contrário, de que ele não se furtará ao comparecimento nos atos processuais ou à aplicação da lei penal.

Ainda, em consulta ao sítio eletrônico do PJe – Processo Judicial eletrônico, SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado e do TJMT (www.tjmt.jus.br) foi possível observar que o agente não ostenta condenações, possuindo em trâmite apenas a ação penal de n. 1000373- 46.2023.8.11.0092.

De mais a mais, tem-se que os crimes em tela, não estão entre aqueles que cuja repercussão incide negativamente sobre a ordem financeira, o mercado de ações ou a credibilidade das instituições financeiras.

Ressalta-se, ademais, que a imputação feita ao suspeito respeito a delito cuja pena máxima é inferior a quatro anos, não se tratando de réu reincidente ou de crime relacionado à violência doméstica, pelo que não atendidos os requisitos do artigo 313 do CPP.

Nesse cenário, deve prevalecer a regra, ou seja, a liberdade do autuado, pois não incide qualquer das hipóteses autorizadas da aplicação da medida excepcional da prisão preventiva.

Ante o exposto, com fundamento do art. 321 do Código de Processo Penal, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado. Todavia, aplico-lhe as seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 282 e 319 do Código de Processo Penal: i. Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP); ii. Proibição de frequentar locais de grande aglomeração de pessoas onde haja venda e consumo de bebida alcóolica, como bares, boates, prostíbulos, pontos onde se suspeita funcionar “bocas de fumo”, e lugares similares de reputação duvidosa (art. 319, II, CPP); iii. Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 08 (oito) dias, salvo autorização do juízo (art. 319, IV, CPP); iv. Proibição de mudar de endereço sem comunicar previamente ao juízo; v. Proibição de apresentar-se embriagado em local de acesso público; vi. Não se envolver novos crimes ou contravenção penal; vii. Pagamento da fiança no valor de 03 (três) salários mínimo, que fixo em atenção as condições pessoais do agente e considerando as imputações criminais em tela.

Consigno ainda que o descumprimento a qualquer das medidas cumulativamente aplicadas poderá implicar na decretação da prisão preventiva do autuado (artigo 282, § 4º, do CPP).

Após o pagamento da fiança, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o autuado, ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.”
(
Adalto Quintino da Silva
, juiz de Direito – ID
194177745
)

Pois bem.

O Juízo singular concedeu liberdade provisórias mediante cumprimento de medidas cautelares, por entender que “
que não há nos autos indícios de que o autuado trará risco ao andamento do inquérito policial ou à instrução criminal caso colocado em liberdade, circunstância que, aliada ao fato de que possui endereço certo e ocupação lícita, conduz à conclusão, até prova em contrário, de que ele não se furtará ao comparecimento nos atos processuais ou à aplicação da lei penal
” (ID
194177745
).

No caso, o recorrido é tecnicamente primário, possui trabalho lícito na empresa “R&M Mercado” (ID
194177741
) e endereço certo no distrito da culpa (Rua Ondino Rodrigues de Lima – ID 194177740). E mais. Ainda não fora oferecida denúncia pelo órgão ministerial, não tendo previsão para início da instrução processual.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; RHC nº 63.524/SP – STJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 13.6.2016).

Noutro giro, os
suposto delitos [lesão corporal na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante] preveem pena de detenção, inferior a quatro anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, a natureza da medida cautelar e o resultada da sanção

cominada em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022;

HC 1002473-90.2022.8.11.0000 -

Terceira Câmara Criminal - 15.2.2023).

Ademais, o recorrido está em liberdade desde 3.11.2023, ou seja, há aproximadamente 9 (nove) meses sem quaisquer registros de cometimento de novos delitos ou descumprimento das medidas cautelares impostas pelo juiz da causa (PJe nº 1000876-67.2023.8.11.0092), de modo que
inexiste contemporaneidade a justificar a imposição de prisão preventiva (STJ, HC nº 414.485/SP - Relator; Min. Ribeiro Dantas -

25.10.2017).

Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Na hipótese, transcorridos mais de 08 (oito) meses da concessão da liberdade provisória ao recorrido, sem qualquer prova de que tenha incorrido em nova prática delitiva, tampouco descumprido as medidas que lhe foi imposta, não há razão para novo decreto de prisão preventiva
.
”
(RSE NU 1015972-49.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.11.2019).

Frise-se que a decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

Não bastasse, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE nº 3421/2014 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.6.2015)

Nesse contexto, não se justifica a constrição cautelar da recorrida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024